Tribunal: TJDFT
Processo: 0706154-30.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INSTRUMENTO CONTRATUAL. CDC. DEVER DE INFORMAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE DO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos elencados na inicial para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito, bem como para declarar a inexistência de débitos da parte autora relativo a este contrato, e ainda para condenar a ré a não mais efetuar descontos nos proventos do autor, bem assim na obrigação de liberar a sua margem consignável. Em seu recurso, defende a validade da contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável. Assim, destaca que os descontos correspondem apenas ao valor mínimo das faturas, conforme previsão contratual, sendo que cabe à parte autora realizar o pagamento complementar caso deseje a quitação integral da fatura. Portanto, diante da escolha do cliente pelo pagamento mínimo, não há que se falar em abusividade, uma vez que o valor das faturas subsequentes decorre da sua escolha em não quitar a quantia integral devida. Ademais, alega que não houve falha no dever de informação, uma vez que o contrato indica expressamente o “regulamento para a utilização do cartão de crédito consignado pan”, que foi devidamente utilizado pelo autor mediante um “telesaque à vista”, que é realizado sem necessidade do cartão ou de desbloqueá-lo, sendo que o valor foi depositado na sua conta em outra instituição financeira, sugerindo que seja oficiado àquele banco para confirmar o recebimento da quantia. Ademais, ressalta que o contrato demonstrou de forma clara o custo efetivo total da operação e foi assinado pela parte autora, sendo que ele também autorizou o desconto em folha. Subsidiariamente, aduz que, declarada a nulidade do contrato, deve ser determinada a devolução da quantia recebida pela parte autora, de forma a evitar o enriquecimento sem causa.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 16546397-16546400). As contrarrazões não foram apresentadas. Em tempo, as contrarrazões ID 16546405 não possuem pertinência com o recurso, uma vez que foram apresentadas pelo próprio recorrente.
III. A relação estabelecida entre as partes apresenta natureza consumerista e o contrato aludido na inicial caracteriza-se como contrato de adesão, considerado pela lei como aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo (CDC, art. 54).
IV. Ademais, a teor do disposto no art. 6o, incisos III e V, do CDC, são direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço. No que toca a produtos ou serviços que envolvam outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, devem ser informados também o montante de juros de mora e da taxa efetiva anual de juros; os acréscimos legalmente previstos; o número e a periodicidade das prestações e a soma total a pagar, com e sem financiamento (CDC, art. 52).
V. No caso, não há necessidade de que seja oficiado à instituição financeira onde o autor recebe os seus proventos, como sugerido pela ré, para confirmar o recebimento da quantia, uma vez que a parte autora reconhece o crédito na sua conta. Adiante, a relação contratual ficou comprovada por meio do documento ID 16546364. O contrato permite a realização de saques por meio do cartão, sendo que no mesmo dia da sua assinatura consta também a assinatura do autor no documento ID 16546364, pág. 3, que trata de um “saque via cartão de crédito”, não obstante a ausência de utilização do “plástico”, inclusive porque a própria instituição financeira sustenta a possibilidade de realizar saques sem o “cartão físico”, tampouco o seu desbloqueio. Desse modo, a foi disponibilizada na conta da parta autora após alguns dias da assinatura do contrato (ID 16546370).
VI. Todavia, não há nos autos informação quanto ao valor e número de parcelas a serem pagas, nem ficam claros ao consumidor a distinção e os custos ou ônus da contratação de cartão com reserva de margem consignada frente ao contrato pretendido (mútuo consignado em folha de pagamento). A propósito, cabe dizer que, como corolário do direito básico de informação (CDC, art. 6.o, III), a Resolução 3.694 do BACEN impõe às instituições financeiras o dever de prestar as informações necessárias à livre escolha e à tomada de decisões por parte de clientes e usuários, explicitando, inclusive, direitos e deveres, responsabilidades, custos ou ônus, penalidades e eventuais riscos existentes na execução de operações e na prestação de serviços (art. 1o, III).
VII. Ademais, a parte autora esclarece que não possuía interesse no contrato com a emissão do cartão de crédito, cabendo reforçar que os valores foram disponibilizados para o autor mediante autorização no mesmo dia do contrato, ou seja, sem a existência do “plástico” tampouco o seu desbloqueio. Ainda, destaca-se que sequer há demonstração de que as faturas ID 16546374, págs. 42-58 foram enviadas para a parte autora. Também cumpre assinalar que, com base nas mesmas faturas ID 16546374, págs. 42-58 identifica-se que, mesmo realizando pagamentos mensais superiores a R$ 450,00, o valor do saldo devedor aumentava a cada mês, com acrescimentos mensais de encargos de financiamento, demonstrado que o consumidor se vê indefinidamente atrelado ao contrato. Enfim, apesar da ré sustentar que a operação foi autorizada pela parte autora, inclusive com o desconto na sua folha junto ao sistema “Siape”, constata-se que a autorização decorreu por acreditar que estaria realizando um empréstimo consignado, o que não ocorreu face a falha no cumprimento do dever de informação já assinalada, impondo-se a manutenção da sentença.
VIII. Em tempo, o autor trouxe aos autos os comprovantes de desconto de valores na sua conta bancária desde agosto de 2016 (ID 16546365-16546369), argumentando que já teria efetuado o pagamento de pouco mais de R$ 14.000,00, não tendo a parte ré impugnado especificamente os valores dos pagamentos indicados pelo autor. Assim, e considerando que o valor da quantia disponibilizada para o autor foi de pouco mais de R$ 11,000,00, não há que se falar em devolução de valores em favor da instituição financeira, devendo ser mantida a sentença quanto à determinação de que não há valores a serem restituídos para quaisquer das partes, uma vez que foi efetuada a compensação com base nos créditos e débitos.
IX. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.